Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751841-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEDOALDO VICENTE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por TEDOALDO VICENTE DE ALMEIDA, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor será rateado entre as partes litigantes. Em suas razões recursais (ID 78723763), o Distrito Federal afirma, em singela síntese, que o valor fixado é excessivo, desproporcional aos valores praticados no mercado. Diz que “a estimativa real de tempo de execução indica que o trabalho não ultrapassa 10 horas de dedicação efetiva, sobretudo considerando a experiência do perito judicial designado e o fato de que grande parte da avaliação se limita à análise de documentos médicos já constantes dos autos.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada visando “ajustar os honorários a patamar compatível com os serviços efetivamente prestados, ou que seja determinada nova análise pelo juízo de origem, com observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Importa consignar que o agravo de instrumento se encontra restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que as partes foram intimadas a pagarem o adiantamento de honorários periciais, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da r. decisão agravada, in verbis: “HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme proposta de ID no 254728055. A despeito da discordância dos litigantes, nota-se que o valor proposto pelo Perito condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Além disso, o montante se afigura compatível com os valores praticados em demandas semelhantes perante este Juízo. Diante disso, mostra-se razoável e proporcional a homologação do valor proposto a título de honorários periciais. Intime-se a parte Autora para comprovação do depósito no prazo de 10 (dez) dias, salientando-se que, caso prefira, poderá depositar o montante em até três parcelas mensais. Destaca-se, contudo, que a prova somente será realizada após o depósito da última parcela. Com a comprovação do depósito integral, intime-se o Perito para agendar a perícia em dia útil e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a viabilizar a prévia intimação das partes e o comparecimento de eventuais Assistentes Técnicos. Assim que informada a data da diligência nos autos, deverá a Secretaria proceder à intimação das partes com a maior brevidade possível. Caso não seja possível intimá-las com a antecedência necessária para ciência de ambas, intime-se a Perita para remarcação da diligência. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC), com contagem em dobro para o Ente Público (CPC, art. 183). Havendo impugnações, intime-se o Perito para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Destaco, outrossim, que a liberação dos valores dos honorários periciais só será realizada após a homologação do laudo. Por fim, retornem os autos conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se partes e Perito.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor alega e sustenta que é servidor público aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde junho de 2024 e que padece de cegueira monocular, motivo pelo qual faz jus à isenção de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária de Inativos. Tanto o autor quanto os réus requereram a produção de prova pericial, a qual o d. Juízo “a quo” entendeu necessária diante da divergência dos litigantes em relação ao diagnóstico do demandante. Dito isso, da análise dos documentos e da argumentação exposta pelos réus DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, ora agravantes, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, os honorários periciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontram-se prima facie dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert (médico especialista em oftalmologia). Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. No tocante à controvérsia instaurada, e para fins de fixação do valor dos honorários, observo que o expert designado pelo Juízo considerou: “Depreende-se da análise dos documentos que o objeto pericial consiste em aferir o quadro de saúde ocular do autor, a presença ou não de visão monocular, sua causa, características e estimar/definir a data de início da condição. ESTIMATIVA DOS HONORÁRIOS Para a realização desta perícia, estima-se que serão necessárias 20 horas técnicas. Justifica-se o cálculo da fixação dos honorários médicos periciais provisórios conforme detalhado a seguir: TAREFA CARGA HORÁRIA Leitura, análise e estudo de todos os dados (autos/procedimentos) do processo: 5 horas Deslocamento para realização da perícia e exame pericial: 2 horas Confronto do exame médico pericial com a documentação pregressa: 3 horas Estudo da literatura médica: 2 horas Confecção do laudo e resposta aos quesitos iniciais: 6 horas (...)” Em juízo de cognição sumária, a proposta de honorários periciais apresentada nos autos encontra respaldo nos parâmetros técnicos aplicáveis, destacando-se que se trata de perícia médica destinada à verificação, dentre outras, da presença ou não de visão monocular, sua causa, características e estimar/definir a data de início da condição. Trata-se, pois, de valor compatível com a qualificação técnica exigida e com a responsabilidade do encargo, não se evidenciando, ao menos neste estágio, abuso ou desproporcionalidade que justifique a interferência deste Tribunal. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator